Tribunal: TJDFT
Processo: 0745612-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS BARBOSA MENDONÇA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e para cobrança de taxa de concessão de direito real de uso de imóvel. O recorrente sustentou que o direito de crédito da autora estaria prescrito, porque decorridos mais de cinco anos entre a rescisão do contrato de concessão do direito de uso e o ajuizamento da ação. Argumentou ainda que, no caso incide a prescrição quinquenal, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil. A decisão agravada rejeitou a tese sob o pálio de que, segundo a jurisprudência consolidada, a cobrança pelo direito real de uso se sujeita à prescrição decenal, a qual não se consolidou. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a jurisprudência invocada pelo juízo não é aplicável ao caso e repristinou o argumento da incidência da prescrição quinquenal, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição do crédito exequendo. Preparo regular sob ID 53415695. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Marcus Barbosa Mendonca, no ID 168579822, em que alega, em suma, a prescrição quinquenal do título executado. Para tanto, colacionou jurisprudência que, por ser empresa pública, sob regime de direito privado, fazendo parte da Administração Indireta do Distrito Federal, aplicam-se à Terracap os prazos prescricionais aplicáveis aos particulares, sendo quinquenal o prazo para a cobrança de dívidas líquidas derivadas de instrumento público. Intimada a se manifestar, a exequente refutou os argumentos, mencionando que a prescrição para execução/cobrança das taxas de concessão de direito real de uso se opera no prazo de 10 (dez) anos. É o relatório. Decido. A presente execução tem como objeto o contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, firmado entre as partes, conforme ID 152394911, datado de 10/06/2014. A jurisprudência é clara no entendimento de ser de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança da contraprestação pecuniária devida pela pessoa jurídica Concessionária pelo uso de imóvel cedido pela Concedente, conforme ajustado em contrato de concessão de direito real de uso, mediante inteligência do artigo 205 do Código Civil, observadas as regras de transposição dos prazos do artigo 2.028 do Código Civil. Vide entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal: (...) Vale ressaltar que, conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.117.903/RS), a pretensão de cobrança de preço público pelo uso de imóvel prescreve em dez (10) anos. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Lado outro, converto em pagamento a penhora do valor de R$ 469.409,43 (ID 168969915). 1. Intime-se o exequente a trazer conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 15 (quinze) dias. 1.1. Vindo aos autos, preclusa, expeça-se ofício de transferência da quantia R$ 469.409,43 (ID 168969915) ou alvará em favor do exequente. 2. Após, intime-se o credor a dizer se dá quitação à dívida, sob pena de extinção do feito pelo pagamento (concordância tácita). Prazo: 05 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A hipótese é de cobrança de preço público pela concessão de direito real de uso pela exequente e com opção de compra ao final. Segundo jurisprudência sedimentada por ambas as Turmas com competência para julgamento de direito público do Superior Tribunal de Justiça, à hipótese incide a prescrição decenal, na forma do art. 205, do Código Civil: “ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. NATUREZA JURÍDICA DA CONTRAPRESTAÇÃO. PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que visam à cobrança de remuneração pactuada em contrato de concessão de direito real de uso sobre imóvel público, o prazo prescricional da pretensão é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de valores cuja natureza jurídica é a de preço público. Precedentes: AgRg no REsp 1.429.724/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/11/2015 e AgRg no REsp 1.428.576/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2015. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.601.386/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.)” “ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a contraprestação de direito real de uso é preço público; portanto, o prazo prescricional é de dez anos, conforme prevê o art. 205 do Código Civil. 2. "A contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp 1.426.927/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.695.671/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 20/10/2017.)” No mesmo sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N° 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação/intimação será feita, preferencialmente, por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para ciência dos pronunciamentos do juiz (artigo 246, § 1°, do CPC). 2. A Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo (artigo 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006). 3. Os prazos serão contados excluindo-se o dia da citação/intimação, incluindo-se o do vencimento. Deve ser considerado começo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação/intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação/intimação for eletrônica, consoante se extrai dos artigos 224, caput, e 231, V, do CPC. 4. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A prescrição da pretensão de restituição de taxas de ocupação decorrentes de contrato de concessão de direito real de uso é regida pelas normas de direito civil, pois a contraprestação devida pelo uso de imóvel tem natureza jurídica de preço público. 6. Demonstrado que a presente ação foi proposta dentro do prazo decenal previsto no artigo 225 do Código Civil, rejeita-se o argumento de que ocorreu a prescrição. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1435734, 07042061220218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o contrato firmado entre as partes é datado de 10/06/2014 e a respectiva rescisão ocorreu em 1o/12/2016. A ação foi ajuizada em 15/03/2023, ou seja, não transcorreu o prazo decenal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator